Tribunal: TJSP
Processo: 2262173-81.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-22
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados. Pleito objetivando a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, mesmo que mediante a aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com a expedição de alvará de soltura em benefício da paciente. Não cabimento. Presença dos requisitos do artigo 312 do CPP. Paciente que responde não

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados. Pleito objetivando a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, mesmo que mediante a aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com a expedição de alvará de soltura em benefício da paciente. Não cabimento. Presença dos requisitos do artigo 312 do CPP. Paciente que responde não somente por tráfico de drogas, mas também por associação para o tráfico (com dois adolescentes), sendo ambos os delitos duplamente majorados. A vultosa quantidade, a variedade e o modo de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos na ocorrência (1.144 porções de maconha totalizando 4,19 kg de massa líquida, além de 7.500 eppendorfs de cocaína perfazendo 2,99 kg de massa líquida) denotam a gravidade concreta dos delitos imputados à paciente, bem como a periculosidade por ela apresentada. Crimes perpetrados em situação excepcionalíssima, que afasta a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, concedida em caráter coletivo pelo Excelso STF, em sede do Habeas Corpus n.o 143.641, restando necessária, adequada e proporcional a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, afigurando-se insuficiente, outrossim, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2262173-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é impetrante FLAVIO
RODRIGUES NISHIYAMA FILHO e Paciente YANCA SANTOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão do magistrado a quo, por
suas jurídicas razões, acrescidas as ora expendidas. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262173-81.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2262173-81.2019.8.26.0000
Comarca: Caraguatatuba
Impetrante: FLÁVIO RODRIGUES NISHIYAMA FILHO
Paciente: Yanca Santos Silva
VOTO No 22.149
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico
majorados. Pleito objetivando a substituição da prisão preventiva
pela prisão domiciliar, mesmo que mediante a aplicação
concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP,
com a expedição de alvará de soltura em benefício da paciente.
Não cabimento. Presença dos requisitos do artigo 312 do CPP.
Paciente que responde não somente por tráfico de drogas, mas
também por associação para o tráfico (com dois adolescentes),
sendo ambos os delitos duplamente majorados. A vultosa
quantidade, a variedade e o modo de acondicionamento dos
entorpecentes apreendidos na ocorrência (1.144 porções de
maconha totalizando 4,19 kg de massa líquida, além de 7.500
eppendorfs de cocaína perfazendo 2,99 kg de massa líquida)
denotam a gravidade concreta dos delitos imputados à paciente,
bem como a periculosidade por ela apresentada. Crimes
perpetrados em situação excepcionalíssima, que afasta a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar, concedida em
caráter coletivo pelo Excelso STF, em sede do Habeas Corpus n.o
143.641, restando necessária, adequada e proporcional a
manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da
ordem pública, afigurando-se insuficiente, outrossim, a aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de YANCA SANTOS SILVA, contra ato do MM.
Juiz, Dr. Júlio da Silva Branchini, da Vara Criminal do Foro da
Comarca de Caraguatatuba, sob a alegação de a paciente sofrer
constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262173-81.2019.8.26.0000 -Voto no
3
cautelar.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora ante a inidoneidade da fundamentação
adotada para o indeferimento do pleito de substituição da prisão
preventiva pela prisão domiciliar. Pontua ser a paciente mãe de três
filhos menores e estar ela sendo processada por crime cometido sem
violência ou grave ameaça, razão pela qual faria jus à pleiteada
substituição.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que a prisão preventiva
da paciente seja substituída pela prisão domiciliar, mesmo que
mediante a imposição de medidas cautelares diversas, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal, com a expedição do
competente alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 100/104).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 108/111) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação do writ (fls. 213/219).
É o relatório.
Devidamente processado o presente remédio
constitucional, a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 13/98) que, em 3 de
novembro de 2019, a paciente foi presa em flagrante, vindo a ser
denunciada como incursa no art. 33, caput, c.c. art. 40, III e VI, e no
art. 35, caput, c.c. art. 40, III e VI, todos da Lei 11.343/2006.
Consta na exordial acusatória (fls. 80/82) que,
na data dos fatos, por volta das 15h30, policiais militares realizavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262173-81.2019.8.26.0000 -Voto no
4
patrulhamento pela Avenida da Praia, no centro de Caraguatatuba,
quando foram abordados por um transeunte que lhes relatou ter
avistado dois jovens e uma mulher, portando malas e mochilas, tendo
observado que eles, ao avistarem de longe a viatura policial,
adentraram rapidamente no interior de uma lanchonete McDonald's,
situada em frente à Praça Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, na altura do
n.o 230, e seguiram em direção aos sanitários.
Os milicianos dirigiram-se ao local indicado e
avistaram três indivíduos escondidos no hall situado entre a entrada
do sanitário feminino e a do masculino, os adolescentes Ruan A. da S.
e Matheus H. A. S. da S., bem como a ora paciente Yanca, sendo que
logo reconheceram os dois últimos, em virtude de já possuírem
diversas passagens no meio policial, por envolvimento com o tráfico
de entorpecentes.
Ao serem indagados quanto ao conteúdo das
duas bolsas e da mochila, os três envolvidos deram respostas
desconexas, apesar de afirmarem que se tratava de entorpecentes.
Em revista na bagagem, os policiais encontraram um total de 1.144
porções de maconha (massa líquida de 4,19 kg) e 7.500 pinos de
cocaína, (massa líquida de 2,99 kg), consoante o laudo de
constatação às fls. 80/84 dos autos de origem. Diante dos fatos, todos
foram conduzidos à delegacia de polícia, onde permaneceram em
silêncio.
Na audiência de custódia realizada em 4 de
novembro de 2019 (fls. 60/63), a prisão em flagrante da paciente foi
convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública, a
conveniência da instrução processual e para assegurar eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262173-81.2019.8.26.0000 -Voto no
5
aplicação da lei penal, tendo o Juízo a quo ressaltado a enorme
quantidade de droga apreendida, a tentativa de fuga empreendida por
Yanca, por ocasião da ocorrência, pontuando não ser aplicável a
substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, pelo risco
de a paciente exercer influência prejudicial a seus filhos menores,
visto o delito a ela imputado ter natureza de crime hediondo e ter sido
cometido em concurso com dois adolescentes.
Observa-se, da leitura dos autos de origem, ter
a paciente postulado a substituição da custódia preventiva pela prisão
domiciliar (fl. 112), pleito indeferido pela autoridade impetrada (fls.
118/119), que ressaltou a grande quantidade de droga apreendida,
bem como o fato de Yanca possuir registro por ato infracional
equiparado ao tráfico de drogas, que apesar de não ensejar
reincidência ou maus antecedentes, evidencia que a traficância já fez
parte de sua vida anteriormente, havendo risco de reiteração delitiva,
razão pela qual a prisão domiciliar poderia também causar risco aos
seus filhos, que estariam expostos aos males causados pelo convívio
com traficantes de entorpecentes.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
verifica-se remanescerem presentes os requisitos autorizadores da
custódia preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, muito embora
exista, em tese, a possibilidade de se conceder a liberdade provisória
para o delito de tráfico de drogas.
Tal hipótese não se opera no caso sub judice,
pois, não obstante a constatada primariedade da paciente, apurada
em consulta ao sistema informatizado deste E. Tribunal (INTINFO), há
que se considerar o fato de que Yanca responde não somente por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262173-81.2019.8.26.0000 -Voto no
6
tráfico de drogas, mas também por associação para o tráfico (com
dois adolescentes), sendo ambos os delitos duplamente majorados,
devendo ser ponderados, ainda, o modo de acondicionamento, a
vultosa quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos na
ocorrência (4,19 kg de massa líquida de maconha dividida em 1.144
porções, e 2,99 kg de cocaína divididos em 7.500 eppendorfs),
elementos que denotam a gravidade concreta dos delitos imputados à
paciente, bem como a periculosidade por ela apresentada, afigurando-
se necessária, adequada e proporcional a manutenção de sua
custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, sendo
insuficiente a substituição por medidas cautelares diversas.
Assim temos nos posicionado:
Ainda no contexto da garantia da ordem
pública,
outros
elementos
podem
ser
apontados, em variados julgados, analisando
casos
concretos,
para
dar
base
à
periculosidade do agente. São eles: o modo de
execução do delito, que pode evidenciar
extrema crueldade; a quantidade de coautores
e partícipes, mesmo não figurando associação
criminosa; a quantidade exorbitante de drogas
ou a sua manifesta variedade1.
Considerando,
portanto,
que
os
crimes
imputados a Yanca foram perpetrados em situação excepcionalíssima,
mostra-se inaplicável, in casu, a substituição da prisão preventiva pela
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, Forense, 17a Ed., nota 12-A, art. 312.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262173-81.2019.8.26.0000 -Voto no
7
domiciliar, porquanto, embora tenha o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Habeas Corpus no 143.641/SP, concedido a ordem
para determinar o cumprimento da prisão preventiva em regime
domiciliar a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe
de crianças e deficientes, sem prejuízo de aplicação concomitante das
medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal, certo é que admitiu a possibilidade de manutenção da prisão
cautelar em situações excepcionais, desde que devidamente
fundamentada a decisão, o que se justifica no presente caso, em vista
da gravidades das circunstâncias do cometimento dos ilícitos.
Pontue-se, ademais, e com o devido respeito à
paciente, em sua condição de mãe, que os crimes a ela imputados
foram cometidos em concurso com dois adolescentes, fato que gera
motivado questionamento acerca da influência que possa vir a exercer
sobre o desenvolvimento dos menores, que necessitam, para sua
formação, de ambiente familiar saudável e seguro, exigência que se
afigura incompatível com a prática, em tese, do tráfico de
entorpecentes por sua genitora.
Por derradeiro, há que se concluir não restar
configurada a aventada carência de fundamentação idônea a macular
a decisão impetrada, uma vez que esta foi motivada de forma
condizente com as peculiaridades do caso sub judice.
Destarte, presentes os requisitos autorizadores
da custódia preventiva, e sendo inviável a sua substituição pela prisão
domiciliar, bem como a aplicação de medidas cautelares diversas,
previstas no art. 319 do CPP, mostra-se de rigor a manutenção da
prisão processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262173-81.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão
do magistrado a quo, por suas jurídicas razões, acrescidas as ora
expendidas.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator